Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA.
1. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.
2. Não demonstrada a redução da capacidade financeira do apelante em tempos de pandemia, devem ser mantidos os alimentos no patamar fixado pela r. sentença.

3. Negou-se provimento ao apelo.